Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO EM ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. O Habeas Corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal.
2. O novo pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária está sendo apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais com a observância de todos os procedimentos que o caso requer, não podendo esta Turma Criminal apreciar o referido pedido, sob pena de supressão de instância, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.
3. HABEAS CORPUS INADMITIDO.